Tribunal: TJMT
Processo: 1041585-11.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041585-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MIRANDA & GEORGINI LTDA - CNPJ: 10.596.721/0001-60 (APELADO), MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 701.778.569-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INOCORRÊNCIA – ASSINATURA COM CARIMBO DOS PREPOSTOS DA APELANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE DE REURSO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se as ordens de serviço vêm acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

2. Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos Monitórios nº 1041585-11.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MIRANDA & GEORGINI LTDA
, que os acolheu parcialmente,

para constituir de pleno direito o título executivo no valor de R$ 50.743,54 [cinquenta mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos], valor original calculado em 29/04/2010, que deverá ser corrigido monetariamente desde o seu vencimento, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em vista o julgamento do RE 870.947, até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança
.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende a ausência dos requisitos da monitória e da comprovação da efetiva prestação de serviço.

Diz que, das juntada as assinaturas em documentos recortados e em páginas distintas, o que retira a comprovação efetiva que o serviço foi devidamente prestado em seu favor.

Ainda, revela que as faturas, por si só, não passam de documentos unilaterais, que ao contrário da emissão em face do particular, por não constarem atesto do servidor competente desrespeitaram o art. 67 da Lei 8.666/93.

Nesse desiderato, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Houve intimação para apresentação de contrarrazões, as quais não foram protocoladas (id. 89065956).

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 95529491).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que os acolheu parcialmente,

para constituir de pleno direito o título executivo no valor de R$ 50.743,54 [cinquenta mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos], valor original calculado em 29/04/2010, que deverá ser corrigido monetariamente desde o seu vencimento, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em vista o julgamento do RE 870.947, até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança
.

A princípio, registro que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil, vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Com efeito, cediço que a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registra-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, posto que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõe que:

Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu crédito. ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383)

In casu
, no que tange a tese de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, razão não assiste ao ente municipal.

Isso porque, constam os comprovantes de entrega com assinatura e carimbo do servidor que recebeu as entregas em id. 89062181 e 89062182 dos quais constam o valor da nota fiscal a que se referem e a data da emissão.

Aliado a isso, consta do ofício nº 97/2020/ASEJUR/NS/SMS o seguinte esclarecimento:

“A Coordenadoria Técnica de Logística e Suprimentos do Centro de Distribuição de Medicamentos de Cuiabá, por meio da CI n. 860/2020/CDMIC/SMS, informa que as notas fiscais estão em conformidade, pois foram notas atestadas pelos responsáveis à época. Ademais, confirmam o recebimento dos materiais, de acordo com os documentos em anexo.”
[id. 89062190]

Desse modo, como bem pontuado pelo juízo de origem, “
resta comprovado a regularidade das notas fiscais, bem como a entrega das mercadorias. Também constato que a inicial veio instruída com memória de cálculo [id. 37729175], conforme previsto no art. 700, § 2º, inc. I, do CPC
”.

Logo, não há se falar em a ausência dos requisitos da monitória e ausência de comprovação da efetiva prestação de serviço.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS – INADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – DÍVIDA CONSTITUÍDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – NOTA FISCAL, CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E ASSINATURA PELO RECEBEDOR – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a existência do débito, mediante a comprovação do fornecimento de produtos e a legitimidade do valor cobrado e não adimplido, acertada a sua constituição em título executivo judicial.

(N.U 1002406-32.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CAMPANHA ELEITORAL – ORDENS DE SERVIÇO QUE INDICAM A CONTRATRAÇÃO DE ADESIVOS, SANTINHOS, PRAGUINHAS ENTRE OUTROS - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as ordens de serviço vêm acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da contratação e compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que as firmas não pertencem a seus prepostos ou funcionários.

Não há se confundir a obrigação do candidato com a Justiça Eleitoral com outras oriundas de relações privadas entre terceiros. É dizer, a prestação de contas do apelante junto à justiça eleitoral que, aliás, sequer fora juntada pelo mesmo quando do ajuizamento dos embargos monitórios, não induz ou autoriza concluir, frente a ausência de provas, que se trata da mesma contratação objeto da presente monitória.

(N.U 1013041-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022